Tribunal: TJMT
Processo: 1018284-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018284-69.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMIR PANIZ - CPF: 171.724.461-00 (EMBARGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por BANCO DAYCOVAL S/A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1018284-69.2019.8.11.0041 aviado na “AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com ADEMIR PANIZ perante a 1a Vara Cível Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 75813476 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 77048492 que há omissão no v. acórdão com relação à ordem cronológica dos contratos firmados. Isto porque deve ser respeitada a data de contratação e que no momento da contratação com o Embargante havia margem disponível nos termos da legislação aplicável. Logo, os contratos posteriores, que eventualmente desrespeitaram a margem, é que devem ter seu montante adequado ao percentual indicado no v. acórdão, e não o contrato do Banco Embargante, o qual foi firmado no momento em que a margem estava livre; que foram arbitrados honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa. No entanto, a demanda possui 4 réus, restando omisso o v. acórdão quanto a divisão dos honorários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Em relação a suscitada omissão quanto aos honorários, sabendo que há a sucumbência recíproca entre os litigantes, os honorários devem ser divididos entre partes autora e rés, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Segundo ressai dos autos, o autor apelado é funcionário público estadual, recebendo em média, como proventos, em duas cadeiras que atua como professor, o valor bruto de R$15.068,42.

No entanto, ao longo dos anos o autor teria firmado com instituições financeiras requeridas diversos contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente cujos descontos estão sendo efetuados com ilegalidade, uma vez que estão acima da margem consignável de 30% (trinta por cento).

Arrimado na tese de que estaria enfrentando um quadro de “superendividamento” a comprometer totalmente sua renda mensal, o autor ajuizou a presente demanda, pleiteando que o somatório dos valores das parcelas mensais de todos os seus empréstimos não ultrapasse o patamar de 30% de seus vencimentos.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência contra a qual se volta o autor, pelas razões já expostas no relato.

Pois bem.

Do pedido de revogação da Gratuidade da justiça.

Conforme relatado, suscita prefacialmente o BANCO DAYCOVAL S/A a necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, visto que percebe renda bruta na ordem de quinze mil reais, tendo, pois, plenas condições de arcar com as custas do processo.

No entanto, tais motivos não se mostram suficientes para a revogação da benesse outrora concedida.

Isso porque embora os rendimentos brutos do autor estejam muito acima da média do trabalhador ordinário, certo é que os vários descontos de parcelas de empréstimos consignados e com descontos em conta corrente, consoante demonstrado nos comprovantes de rendimentos de IDs. ns. 47888605 e 47888606, demonstram que sua renda mensal líquida é de aproximadamente R$ R$ 2.882,38 e R$ 2.718,39, e que, levando-se em consideração os documentos encartados ao caderno processual, aliados às despesas mensais essenciais, que respeitem a dignidade da pessoa humana, notória é a impossibilidade de a agravante arcar com as custas processuais.

Diante disso, fica evidente que o autor enfrenta, de fato, dificuldades de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua saúde financeira.

Com isso, rejeito o pedido de revogação da justiça gratuita deferida ao apelado.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

O apelado BANCO DAYCOVAL S.A. busca o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não seria a responsável por aferir se os descontos incidentes sobre a conta da apelada ultrapassam o limite de 30% dos seus vencimentos.

De acordo com a lição do professor Humberto Theodoro Júnior, "legitimados no processo são os sujeito da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão" (Curso de Direito Processual Civil; 41a Ed. editora Forense; Rio de Janeiro, 2004, pág. 57).

Nessa toada, evidencia-se a legitimidade passiva da instituição financeira, ao passo em que figura como credora no contrato de empréstimo que deu origem aos descontos realizados diretamente na conta bancária do apelante, sendo de seu interesse a eventual limitação para o pagamento das prestações do empréstimo consignado.

Ademais, tratando os autos de relação de consumo, todos os participantes da cadeia de prestação dos serviços respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, razão pela qual a apelante é parte legítima para integrar a lide (art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

Alega o apelado BANCO BMG que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois conquanto o contrato objeto da lide tenha sido celebrado junto ao requerido, atualmente o contrato se encontra sob a gestão operacional do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, pessoa jurídica diversa.

Contudo, conforme o próprio apelado confirma, o contrato foi firmado com a instituição bancária requerida.

Além disso, tem-se que o Banco Itaú BMG se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO BMG S/A E ITAÚ QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PROVIDO. Considerando que os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016 e aplicada a teoria da aparência, se revela, pois, o banco apelado, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte”. (TJMT - AC: 10017554820178110007 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data deJulgamento: 30/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020) Grifei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração."(TJMT - N.U 0000227-75.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)”

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.

Da inadmissibilidade do recurso do autor por ausência de impugnação específica à sentença.

No que tange à suscitação preliminar de inadmissibilidade do apelo do autor por possível ausência de impugnação específica aos termos da sentença, razão não assiste à requerida.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito. Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, inciso II, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo. A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso, rejeito a preliminar.

Do mérito recursal.

No mérito, ao analisar a documentação carreada aos autos e os argumentos contrapostos, evidente que o apelo não prospera.

O Decreto-Estatual no 3.008/2010, que trata das consignações em folha de pagamento, disciplinou em seu artigo 9o inciso, I, o percentual de 30% para consignação em folha de pagamento da remuneração liquida do servidor, in verbis:

“Art. 9o As consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor: I – as realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

(...)

III – as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), sendo que a margem consignável para cada entidade administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), concorrendo co o limite definido no inciso II”.

Trata-se de entendimento consolidado na Corte Superior de Justiça de que os empréstimos em folha de pagamento devem se limitar a 30 % dos vencimentos do trabalhador. Senão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PRONTO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1. Esta Corte Superior já reconheceu a validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento das parcelas do contrato de mútuo pois é circunstância especial facilitadora da concessão do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Todavia, deve ser limitado a 30% dos rendimentos do trabalhador, tendo em vista o seu caráter alimentar e sua imprescindibilidade para manutenção do mutuário. Precedentes. Inexistência de ofensa às Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 115.486/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 19/11/2013)

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA E DESCONTO DE DÉBITO COM CARTÃO DE CRÉDITO EM FOLHA – APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL No 3.008/2010 – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO – MARGEM NÃO OBSERVADA – DESCONTOS LIMITADOS – NÃO OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS DESCONTOS AO MÁXIMO DE 45% DA RENDA LÍQUIDA DO SERVIDOR - PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS (BANCOS DAYCOVAL E BONSUCESSO). De acordo com os incisos I e III, do artigo 9o, do Decreto Estadual no. 3008/2010, aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos com desconto em folha e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento). Assim, não é possível haver desconto acima do limite de 45% (quarenta e cinco por cento) da renda líquida do servidor, à luz do Decreto Estadual n. 3008/2010. (Ap 179976/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – EMPRÉSTIMO DENTRO DA MARGEM CONSIGNÁVEL – RECURSO PROVIDO. 1. Demonstrado que o empréstimo celebrado com o Banco não excede o limite legal de 30% do rendimento líquido, não há falar em limitação ou suspensão dos descontos em folha de pagamento. 2. Se não demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais, não se encontra amparo a revisão do contrato.” (AI 20152/2013, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/08/2013, Data da publicação no DJE 15/08/2013).

Importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça também pacificou a orientação de que esta limitação se restringe apenas aos empréstimos consignados, ou seja, aqueles com descontos das parcelas diretamente em folha de pagamento, não se estendendo a outros contratos bancários cuja forma de pagamento é diversa, a exemplo de mútuos com descontos em conta corrente ou qualquer outro modo de amortização. Senão vejamos:

“DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento.[...] (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019)

‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA. [...]. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. 4. A decisão proferida em sede de tutela antecipada tem natureza precária, podendo, portanto, ser revogada pelo juízo de primeiro grau, ainda que já confirmada pelo Tribunal ad quem. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

Esses mesmos limites de 30% para empréstimos consignados ordinários e 15% para os consignados relativos a cartão de crédito foram sendo reeditados nas legislações que se foram sucedendo.

É o que se verifica do art.13, incisos I e III, do Decreto Estadual no 2.279/2014, o art.14, incisos I e II, do Decreto Estadual n. 240/2015, art. 14, incisos I e II, do Decreto Estadual n. 303/2015, e art.24, incisos I e II, do Decreto Estadual n. 691/2016, vigente ao tempo do ajuizamento da demanda.

Extrai-se dos holerites apresentados na peça vestibular (ID 47888605 e 47888606) a existência de cobrança de empréstimo consignado e cartão de crédito pelos Bancos Agravados.

No caso, os últimos holerites trazidos pelo autor, referente ao mês de março de 2019 – referência D-007 (ID. n. 47888605), os seus proventos brutos eram de R$ 7.739,43, e o de referência D-006 era de R$ 7.328,99 (ID 47888606), totalizando um rendimento bruto no montante de R$ 15.068,42.

Com relação a referência D-007, excluídos os descontos compulsórios, como Imposto de Renda (R$ 1.447,71), contribuição previdenciária (R$851,33), encontraremos rendimentos líquidos do autor na ordem de R$ 5.540,39.

Em relação a referência D-006, excluídos os descontos compulsórios, como Imposto de Renda (R$ R$1.370,93), Contribuição previdenciária (R$806,18), encontraremos rendimentos líquidos do autor na ordem de R$ 5.151,88.

Logo, aplicando a regra básica de três, o percentual de 30% como margem consignável limite (art.24, inciso I, do Dec.Est. no 691/2016), tem-se que o somatório das prestações mensais dos vários contratos de empréstimo consignado ordinário deve chegar ao limite de R$1.662,117 (Referência D-007) (=R$ 5.540,39 x 30%) e R$1.545,56 (Referência D-006) (=R$5.151,88 X 30%).

Já a margem consignável para contratos de Cartão de crédito estará limitada a R$831,05 (referência D-007) (=R$ 5.540,39 X 15%) e R$ 772,78 (referência D-006) (=R$ 5.151,88 x 15%).

No caso, se somarmos os descontos de empréstimos consignados ordinários referência D-007, encontramos o importe de R$1.758,91 pouco acima do limite de R$ R$1.662,117.

Se somarmos os descontos de empréstimos consignados ordinários referência D-006, encontramos o importe de R$1.679,47 pouco acima do limite de R$ R$1.545,56.

Já no caso dos consignados de cartão de crédito, as parcelas mensais somadas atingem o importe de R$799,10(D-007) e R$755,10 (D-006), abaixo, portanto, do limite de R$831,05 e R$ 772,78, respectivamente.

Assim, foi demonstrado que o desconto supera o teto de 30% dos ganhos líquidos da autora relativo à margem de consignável.

Tal teto deve ser preservado, pois descontos acima dessa faixa põem em risco a subsistência do consumidor e de sua família, cuja não observância infringe o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por sua vez, tendo em vista a impossibilidade das instituições financeiras em darem efetividade à decisão judicial, pois não possuem ingerência sobre o contracheque da parte autora, para o cumprimento da ordem judicial, deverá o juízo de primeiro grau determinar a expedição de ofício ao órgão pagador da parte autora/agravante, para limitar os descontos de acordo com a margem consignável.

Assim, o limite de descontos em folha dos empréstimos devem ficar limitado no percentual acima indicado, razão pela qual, deve ser provido o recurso para limitar os descontos em folha de pagamento da parte requerente de 30%(trinta por cento) das dívidas ali debitadas. Deverá o limite de 30% ser observado, devendo o Órgão Empregador reajustar tais descontos, observando o percentual de cada empréstimo. Os saldos remanescentes deverão os requeridos buscarem outra forma de recebimento. Fica excluído os consignados de cartão de crédito.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a ação, a fim de que os descontos adequem-se ao limite de 30% dos rendimentos da parte autora relativa aos empréstimos consignados, excluídos os consignados de cartão de crédito.

No caso, deve ser aplicada a sucumbência recíproca, nos moldes do artigo 86, do Código de Processo Civil. Por tais aspectos, ambas as partes responderão pelo pagamento dos custos processuais, ‘pro-rata’, na razão de 50% (cinqüenta por cento) e honorários advocatícios, este no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda a cada parte, devido ao advogado que patrocina a causa à parte adversa.

É como voto.”

Evidencia-se a legitimidade passiva da instituição financeira, ao passo em que figura como credora no contrato de empréstimo que deu origem aos descontos realizados diretamente na conta bancária do apelante, sendo de seu interesse a eventual limitação para o pagamento das prestações do empréstimo consignado.

Considerando que os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016 e aplicada a teoria da aparência, se revela, pois, o banco apelado, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte”. (TJMT - AC: 10017554820178110007 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS);

Analisando o recurso de apelação, constata-se que as razões do apelante rebatem o fundamento da sentença e, dessa forma, atende ao princípio da dileticidade. Deve, portanto, o recurso de apelação ser conhecido.

Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010. Precedentes do STJ.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021